Tribunal: TJES
Processo: 0001338-65.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001338-65.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR RIBEIRO DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O conjunto probatório constante nos autos, revela de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos em apuração, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 2. A pena foi fixada em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recursos Improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001338-65.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR RIBEIRO DOS SANTOS, VIVIAN LUCIANO ALMEIDA, GABRIEL ROCHA PAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRENO BARBOSA - ES37661
Advogado do(a) APELANTE: VALDEZ ANTNIO MATHIELO - ES19060
Advogado do(a) APELANTE: AFONSO GOMES MAIA - ES25941-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

"(...) no dia 27 de maio de 2021, por volta das 15h10min, na Avenida Domingos Martins, em Lagoa Funda, nesta Comarca, os denunciados JOÃO VITOR RIBEIRO DOS SANTOS e GABRIEL ROCHA PAES, mediante cooperação recíproca e constante, decorrente de prévio acordo, subtraíram um relógio, uma aliança, dois telefones celulares, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie e as chaves de um veículo automotor, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo contra a vítima Thiago Martinusso do Amaral. Narram os autos do Inquérito Policial em apenso que a denunciada VIVIAN LUCIANO ALMEIDA, de forma consciente, concorreu para a prática do crime acima descrito, ao induzir os demais coautores a cometê-lo, bem como ao auxilia-los. Registram aqueles autos que a denunciada VIVIAN LUCIANO ALMEIDA, ciente de que a vítima Tiago Martinusso do Amaral trazia consigo dinheiro em espécie, sugeriu aos denunciados JOÃO VITOR RIBEIRO DOS SANTOS e GABRIEL ROCHA PAES a prática do crime acima mencionado. Após a anuência dos coautores ora nominados, a denunciada marcou um encontro com a vítima em Lagoa Funda, próximo a uma loja de material de construção. Revelam, ainda, que a denunciada VIVIAN LUCIANO ALMEIDA repassou o local e o horário agendados, bem como o modelo do automóvel da vítima a coautores JOÃO VITOR RIBEIRO DOS SANTOS e GABRIEL ROCHA PAES. Eles, então, de posse de tais informações se dirigiram àquele local, em uma motocicleta. Ato contínuo, o denunciado GABRIEL ROCHA PAES, o qual se encontrava na garupa da motocicleta conduzida pelo coautor JOÃO VITOR RIBEIRO DOS SANTOS, desceu daquele veículo e, munido com uma arma de fogo, rendeu a vítima, exigindo que ela saísse de seu automóvel. Logo após, o denunciado JOÃO VITOR ingressou naquele veículo e se apoderou da quantia e de dois telefones celulares acima mencionados, enquanto o demandado GABRIEL apanhou o relógio, a aliança e as chaves do carro da vítima. Em seguida, os denunciados fugiram em direção à Lagoa do Siri. Inquiridos em sede policial, os denunciados VIVIAN LUCIANO ALMEIDA e JOÃO VITOR RIBEIRO DOS SANTOS confessaram a prática do delito, inclusive delatando o coautor GABRIEL ROCHA PAES (fls. 23/24 e fls. 54/55). A vítima reconheceu os denunciados VIVIAN LUCIANO ALMEIDA e JOÃO VITOR RIBEIRO DOS SANTOS (fls. 05/06). O denunciado GABRIEL ROCHA PAES continua foragido e apenas um dos telefones celulares pertencentes à vítima foi recuperada até o momento. (...)."

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal.

Inicialmente, no que tange à alegação de nulidade por ausência de participação do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento, entendo que a mesma não merece prosperar.

Isso porque para que haja o reconhecimento da nulidade, necessário se faz demonstrar o prejuízo sofrido.

No caso em tela, o próprio
Parquet
não externou qualquer prejuízo sofrido, ante a não participação no ato.

Do mesmo modo, as defesas não lograram êxito em apontar o prejuízo sofrido, em especial por ter sido garantido o contraditório e a ampla defesa.

A defesa sustenta também, a ocorrência de nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico que infringiu o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Não merece acolhimento o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Sobre o reconhecimento pessoal, dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

[...]

De uma leitura do dispositivo acima colacionado, extrai-se que haverá a colocação da pessoa a ser reconhecida ao lado de outros indivíduos, se possível.

Não há em momento algum comando de obrigatoriedade, motivo pelo qual, não sendo possível realizar o procedimento desta maneira, sendo então garantido ao réu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, inexiste qualquer ilicitude no ato, não sendo, portanto, cabível a alegação de nulidade.

Diante de tais considerações, rejeito a tese defensiva.

A defesa de Vivian e Gabrial pugna pela absolvição dos apelantes.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelas razões que exponho a seguir.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 39/41, auto de apreensão de fls. 61 e auto de reconhecimento de pessoa de fls. 62/67.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...] que a acusada Vivian, utilizando a própria linha telefônica, combinou o dia, o horário e o local para se encontrarem. A vítima disse que quando chegou ao local combinado avisou à acusada que estava a aguardando, tendo a mesma lhe indagado ao telefone se estava em seu carro, pois a mesma tinha ciência qual veículo possuía. A vítima disse ainda que no dia seguinte questionou a acusada sobre a ocorrência do roubo, uma vez que somente ela sabia onde estava naquele dia, tendo a acusada respondido que não tinha relação com os fatos. A vítima aduziu que o acusado Gabriel estava portando uma arma de fogo, tendo lhe sido subtraída a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), 01 (uma) aliança, 01 (um) relógio, 02 (dois) celulares e 01 (uma) chave de veículo do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). (depoimento da vítima Thiago Martinusso do Amaral, em juízo - conforme extraído da sentença).

[...] narrou que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão foi encontrado um dos celulares da vítima na residência da acusada Vivian. O policial civil afirmou categoricamente que os acusados Vivian e João Vitor confessaram perante a autoridade policial, tendo a vítima reconhecido todos os acusados em sede administrativa. A testemunha mencionou ainda que conhecia o acusado Gabriel pelo suposto envolvimento com a prática do crime de furto em uma casa lotérica e em um imóvel residencial, ambos crimes ocorridos nesta cidade. (Depoimento do policial civil Douglas Lins Barbosa, em juízo - conforme extraído da sentença).

afirmou que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão foi encontrado na residência da acusada Vivian um dos celulares da vítima, que havia sido roubado. A referida testemunha disse que a vítima compareceu à delegacia afirmando que suspeitava que a acusada Vivian tivesse envolvimento na articulação dos fatos, reconhecendo o acusado João Vitor, namorado da acusada, como um dos autores do crime, sendo o acusado Gabriel também reconhecido pela vítima, após a confirmação pelos acusados Vivian e João Vitor da participação dele no crime de roubo. (depoimento do policial civil Renyer Ferri, em juízo - conforme extraído da sentença).

O acusado João Vitor, quando de seu interrogatório em juízo, confessou a prática dos fatos apurados.

Em juízo, a acusada Vivian, mudando o depoimento prestado na esfera policial, negou participação na empreitada criminosa.

Contudo, na esfera policial, Vivian e João Vitor confessaram a prática do roubo, além de reconhecerem a pessoa de Gabriel como sendo o terceiro coautor do crime.

Desse modo, com base em todas as provas carreadas nos autos, não há dúvida quanto à autoria dos fatos, não havendo motivos para acolher o pleito defensivo.

Em continuidade, João Vitor e Vivian pugnam pela redução da pena imposta.

Quanto à acusada Vivian.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, diante da valoração negativa da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime de modo devidamente fundamentado.

A Procuradoria Geral de Justiça sustenta a necessidade de neutralizar os motivos do crime, diante do emprego de fundamentação genérica.

Contudo, verifico que de fato o motivo do crime foi o lucro fácil, a ganância.

A ré Vivian ao receber uma foto enviada pela vítima, contendo um maço de dinheiro, viu ali a oportunidade de obter vantagem, planejando, assim, toda a empreitada criminosa.

O magistrado de primeira instância reconheceu ainda a atenuante da confissão espontânea, tendo a pena sido reduzida em 06 (seis) meses, restando fixada em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Ausentes agravantes.

Ausentes causas de diminuição.

Incidiu a causa de aumento do art. 157, §2º, II do CP, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/3, restando fixada em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa.

Ainda, foi reconhecida a causa de aumento do art. 157, §2º-A, I do CP, sendo a pena exasperada em 2/3, restando definitivamente fixada em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa.

Quanto ao réu Gabriel Rocha Paes.

Noto que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, diante da valoração negativa da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime de modo devidamente fundamentado.

A Procuradoria Geral de Justiça sustenta a necessidade de neutralizar os motivos do crime, diante do emprego de fundamentação genérica.

Contudo, verifico que de fato o motivo do crime foi o lucro fácil, a ganância.

A ré Vivian ao receber uma foto enviada pela vítima, contendo um maço de dinheiro, viu ali a oportunidade de obter vantagem, planejando, assim, toda a empreitada criminosa.

Em seguida, Vivian convidou João Vitor e Gabriel para a prática dos fatos, e estes, buscando também o lucro fácil, sem o esforço laboral, aceitaram praticar o crime.

Desse modo, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Ausentes atenuantes.

Incidiu a agravante da reincidência, tendo a pena sido fixada em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição.

Incidiu a causa de aumento do art. 157, §2º, II do CP, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/3, restando fixada em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Ainda, foi reconhecida a causa de aumento do art. 157, §2º-A, I do CP, sendo a pena exasperada em 2/3, restando definitivamente fixada em 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa.

Quanto ao réu João Vitor Ribeiro dos Santos.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, diante da valoração negativa da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime de modo devidamente fundamentado.

A Procuradoria Geral de Justiça sustenta a necessidade de neutralizar os motivos do crime, diante do emprego de fundamentação genérica.

Contudo, verifico que de fato o motivo do crime foi o lucro fácil, a ganância.

A ré Vivian ao receber uma foto enviada pela vítima, contendo um maço de dinheiro, viu ali a oportunidade de obter vantagem, planejando, assim, toda a empreitada criminosa.

Em seguida, Vivian convidou João Vitor e Gabriel para a prática dos fatos, e estes, buscando também o lucro fácil, sem o esforço laboral, aceitaram praticar o crime.

Desse modo, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Ausentes agravantes.

Incidiu a atenuante da confissão espontânea, tendo a pena sido fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição.

Incidiu a causa de aumento do art. 157, §2º, II do CP, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/3, restando fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Ainda, foi reconhecida a causa de aumento do art. 157, §2º-A, I do CP, sendo a pena exasperada em 2/3, restando definitivamente fixada em 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 132 (cento e trinta e dois) dias-multa.

No que tange ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Pugna ainda a defesa de João Vitor, seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Em consulta ao sistema EJUD, pude observar que o acusado João Vitor responde a outra ação penal (Processo nº 0000070-74.2021.8.08.0004), o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades ilícitas.

Assim, entendo que a prisão preventiva de João Vitor é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios pleiteada pela defesa de João Vitor, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais) em favor do Dr. Brebo Barbosa, OAB/ES 37.661.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de João Vitor, apenas para fixar honorários advocatícios e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de Vivian e Gabriel.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por

JO
Ã
O VITOR RIBEIRO DOS SANTOS, VIVIAN LUCIANO ALMEIDA, GABRIEL ROCHA PAES
, em face da sentença proferida pelo douto magistrado da Vara Criminal de Marataízes, que os condenou réus JOÃO VITOR RIBEIRO DOS SANTOS e GABRIEL ROCHA PAES pela prática do crime do artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal e a ré VIVIAN LUCIANO ALMEIDA pelo crime do artigo 157, § 2º, inciso II e §2º, inciso I, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal.

Peço vênia ao Eminente Relator para divergir tão somente quanto à dosimetria da pena, acolhendo o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

- DO RÉU JOÃO VITOR RIBEIRO DOS SANTOS

Na primeira fase da dosimetria o magistrado fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Entendo que é caso de decote dos motivos do crime ante a ausência de fundamentação idônea já que a
"obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio" é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria
(HC n. 634.480/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021).

Assim, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (meses) de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, devendo a pena ser reduzida em 1/6, fixando-a em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente as causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, o magistrado majorou a a pena em 1/3 e depois em 2/3.

Neste ponto, entendo que a sentença também merece reforma, eis que concorrendo duas causas de aumento, aplica-se a que mais aumente, nos termos do art. 68 do CP já que no caso não houve qualquer fundamentação para o cúmulo das causas de aumento. Ademais, a pena aplicada excede os limites da razoabilidade.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N.º 13.654/2018. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA NO SENTIDO DE SER VEDADO O CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE QUE SEJA APLICADA APENAS A MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, NA HIPÓTESE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...)

- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

- Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015).

- Contudo, na hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias não fundamentaram, concretamente, o cúmulo de causas de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o modus operandi do delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade.

-
Assim, respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, § 2.º, inciso II ('A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-se apenas a do art. 157, § 2.º-A, inciso I ('A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo'), ambas do Código Penal.

Habeas corpus não conhecido.

Ordem concedida, de ofício, para reduzir a reprimenda do paciente ao novo patamar de 9 anos e 26 dias de reclusão, e 21 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018) GRIFEI.

Assim, majoro a pena em 2/3, fixando-a em
07
(
sete
) anos,
07 (sete) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
e
80
(
oitenta
) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado
, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

- DA RÉ VIVIAN LUCIANO ALMEIDA

Na primeira fase da dosimetria o magistrado fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Pelos mesmos fundamentos, entendo que é caso de decote dos motivos do crime e redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (meses) de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, devendo a pena ser reduzida em 1/6, fixando-a em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente as causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, o magistrado majorou a a pena em 1/3 e depois em 2/3.

Conforme fundamentação supra, majoro a pena em 2/3, fixando-a em
07
(
sete
) anos,
07 (sete) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
e
80
(
oitenta
) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado
, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

- DO RÉU GABRIEL ROCHA PAES

Na primeira fase da dosimetria o magistrado fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Mais uma vez e pelos fundamentos, entendo que é caso de decote dos motivos do crime ante a ausência de fundamentação idônea e também da personalidade já que o fato do réu responder a outras ações penais e ostentar condenação criminal, não justifica o incrimento da pena por este vetor.

Nos termos da Súmula 444 do STJ 'É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base.' Nesse passo, a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente (
AgRg no AREsp n. 2.510.209/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024).

Assim, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (meses) de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, devendo a pena ser majorada em 1/6, fixando-a em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente as causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, o magistrado majorou a a pena em 1/3 e depois em 2/3.

Pelos motivos já expostos, majoro a pena em 2/3, fixando-a em
10
(
sete
) anos,
08
(
oito
) meses e
10
(
dez
) dias
de reclusão
e
120
(
cento e vinte
) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para redimensionar a pena dos réus, nos termos da fundamentação exposta, e fixar honorários em favor do defensor dativo, conforme voto do Relator.

É

como voto.